Tribunal: TJSP
Processo: 1004249-21.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Dano moral – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo doméstico – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor – Condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que, a despeito da falha na prestação do serviço, com o cancelamento do voo e a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Dano moral – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo doméstico – Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor – Condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 – Insurgência do requerente – Descabimento – Hipótese em que, a despeito da falha na prestação do serviço, com o cancelamento do voo e a reacomodação em voo em condições inferiores às originalmente contratadas, a ré prestou a devida assistência material ao autor durante o período em que teve de aguardar o embarque no voo em que foi realocado – O requerente não apresentou elementos capazes comprovar que o atraso na chegada ao destino final tenha lhe provocado transtorno em grau que justifique a majoração o valor da indenização – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.